Tribunal: TJSP
Processo: 2111921-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação, admitindo a execução da agravante para o pagamento de verba honorária a ser apurada com base no valor da condenação, ao final da liquidação de sentença.
Agravante afirma ser beneficiária da justiça gratuita, sendo a verba honorária de sucumbência inexigível.
Cabimento. A agravante está amparada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação, admitindo a execução da agravante para o pagamento de verba honorária a ser apurada com base no valor da condenação, ao final da liquidação de sentença.
Agravante afirma ser beneficiária da justiça gratuita, sendo a verba honorária de sucumbência inexigível.
Cabimento. A agravante está amparada sob o pálio da justiça gratuita, o que suspende a possibilidade de execução pela verba honorária, a menos que o benefício seja cassado, o que depende igualmente da prova de alteração da possibilidade financeira, motivo pela qual a expectativa de receber condenação, cujo valor ainda será liquidado, não pode autorizar a admissão de execução de valores cuja exigibilidade está suspensa.
Recurso provido.